Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721137-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CELIA MARY ROSA FARIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. COMPROVAÇÃO. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na liquidação provisória individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, referente aos expurgos inflacionários incidentes sobre cédula de crédito rural, para os cálculos deve ser aplicado o INPC desde a data do pagamento a maior. (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 2. É inaplicável a tabela de cálculos da Justiça Federal, uma vez que não se trata de liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública, mas em face da instituição financeira, sociedade de economia mista, que ostenta natureza privada. 2.1. Assim, deve ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este TJDFT, que já adota o INPC. 3. Consta do extrato apresentado pelo Banco que houve dedução por força da Lei 8.088/90. 3.1. No laudo pericial, o perito também afirma que nas microfilmagens há informações de dedução sob a Lei 8.088/90. 3.2. A Lei 8.088/90 resultou da conversão da Medida Provisória 237 de 28.09.1990, a qual produziu efeitos desde a publicação. 3.3. Logo, os efeitos da lei retroagem à data da promulgação da MP. 4. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. 4.1. Muito embora não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 389 do Código Civil, tecendo considerações acerca da aplicabilidade das teses firmadas nos julgamentos do recurso repetitivo REsp 1.392.245/DF (Tema 887), que garante a correção plena do débito, e do recurso repetitivo REsp 1.112.524/DF (Tema 235), que definiu o IPC (IBGE), de abril de 1990, constante da tabela da CJF, como índice que melhor recompõe a perda inflacionária ocorrida no período. Pede que os valores apurados em favor da recorrente sejam acrescidos dos expurgos inflacionários ocorridos após o pagamento indevido, com a incidência do IPC (IBGE), de abril de 1990, por melhor recompor a perda inflacionária ocorrida no período, garantindo a correção plena do débito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 389 do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID ́s 49807035 e 52829568): (...) Conforme petição dos Autores (ID 146561917 dos autos de origem), eles afirmam que apresentaram seus cálculos de acordo com tabela não expurgada do CJF. No laudo pericial, o perito esclarece que, quanto aos índices de correção monetária e de acordo com a decisão do Juízo a quo, ficou determinado que deveria ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este TJDFT, que já adota o INPC. O laudo está consentâneo com o entendimento deste TJDFT no sentido de que não deve ser adotada a tabela de cálculo da justiça federal (...). Não se vislumbra, portanto, equívoco no laudo pericial quanto ao fator de correção adotado nos cálculos. Do extrato apresentado pelo Réu referente à Agravante (ID 142582567 dos autos de origem), consta que houve dedução por força da Lei 8.088/90 no montante de Cr$ 11.813,10. No laudo pericial, em resposta aos quesitos da Agravante, o perito também afirma que nas microfilmagens há informações de dedução sob a Lei 8.088/90. Logo, não deve ser acolhida a alegação da Agravante de que o Réu não se desincumbiu de seu ônus da prova acerca das deduções decorrentes da Lei 8.088/90. Também não deve ser acolhida a alegação de que as deduções pela Lei 8.088/90 foram efetivadas em datas anteriores à sua criação por meio da MP 237/1990. Isso porque a Lei 8.088/90 resultou da conversão da Medida Provisória 237 de 28.09.1990, a qual produziu efeitos desde a publicação. Logo, os efeitos da lei retroagem à data da promulgação da MP. (...) A Embargante pleiteia que seja sanada omissão quanto à aplicabilidade dos Temas Repetitivos do STJ 887 e 235, que, segundo defende, não foram observados no acórdão embargado e, portanto, não foi garantida a correção monetária plena dos valores que possui a receber. Não há a alegada omissão no acórdão. Restou explicitado que o fator de cálculo utilizado por este TJDFT já adota o INPC: No laudo pericial, o perito esclarece que, quanto aos índices de correção monetária e de acordo com a decisão do Juízo a quo, ficou determinado que deveria ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este TJDFT, que já adota o INPC. No tocante a não adoção da tabela de cálculo da Justiça Federal, houve a devida fundamentação no acórdão embargado: O laudo está consentâneo com o entendimento deste TJDFT no sentido de que não deve ser adotada a tabela de cálculo da justiça federal: (...) 2.1. Não havendo no título judicial em liquidação determinação para adoção dos índices da Justiça Federal, correta a apreensão do perito judicial na utilização, para fins de correção monetária, da tabela deste Tribunal de Justiça; principalmente no que tange à aplicação do INPC por se tratar do índice que melhor reflete a correção monetária. (...) Não há no acórdão embargado afirmação de que a Embargante não tem direito à correção monetária plena. Ao contrário disso, afirmou-se que não há equívoco no laudo pericial quanto ao fator de correção adotado nos cálculos. Assim, foi garantido o direito à correção plena de acordo com precedentes deste TJDFT citados no acórdão. A insatisfação da Embargante no tocante aos índices aplicados não significa que lhe foi vedada a correção devida. (...) Diversamente do que argumenta a Embargante, a aplicação da tabela do TJDFT não implica em afastamento dos expurgos inflacionários na forma determinada no título judicial, tampouco em negativa de correção plena. (...) A pretensão da Embargante consiste em adequar o resultado do julgamento ao seu interesse, trazendo nos embargos patente rediscussão da controvérsia apenas para fazer prevalecer um resultado que lhe seja mais favorável. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.390.878/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028